Tribunal: TJDFT
Processo: 0745630-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745630-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CARDOSO PEREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Vistos. Os documentos juntados não são suficientes para a comprovação da miserabilidade, sobretudo diante do valor do bem adquirido e das prestações assumidas. Assim, deverá o requerente, sendo empregado, pensionista ou aposentado, colacionar os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, e, no caso de não exercer atividade remunerada, deverá juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e recibos de despesas mensais, por exemplo. Ante ao exposto, concedo ao recorrente o prazo derradeiro de 05 dias para demonstrar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator